Tribunal: STF
Processo: ARE 1554331
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico. Alegação de nulidade. Autoria delitiva. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu parcial provimento “para afastar a negativação do vetor judicial das consequências do crime, readequando-se a pena do acusado Vitor para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória”. O Tribunal refutou a alegação de ilicitude do reconhecimento fotográfico, afirmando que o rito do art. 226 do Código de Processo Penal “foi fielmente seguido”.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.